Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-38.2024.8.11.0009
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-38.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), UBIRAJARA DANIEL DA SILVA - CPF: 463.090.554-53 (EMBARGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA - LUCROS CESSANTES - PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovias contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente em ação de indenização por danos materiais, condenando-a ao pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes decorrentes da paralisação de caminhão trator utilizado em atividade de transporte, com apuração do montante devido em liquidação de sentença. A embargante alegou omissão quanto à ausência de prova do período de inatividade do veículo e à inadequação da liquidação de sentença para quantificação de prejuízos decorrentes de fatos pretéritos, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a existência de lucros cessantes sem prova específica do período de paralisação do caminhão; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao cabimento da liquidação de sentença para apuração do quantum debeatur relativo aos lucros cessantes decorrentes de fatos anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes ao reconhecer que os documentos constantes dos autos comprovam o exercício de atividade empresarial pelo autor e evidenciam que o semirreboque depende do caminhão trator avariado para a prestação do serviço de transporte.

5 - A indisponibilidade do caminhão trator acarreta a paralisação integral do conjunto transportador, circunstância suficiente para demonstrar a ocorrência de lucros cessantes, cabendo a apuração do valor efetivamente devido em liquidação de sentença.

6 - A liquidação de sentença é cabível quando o título judicial reconhece o direito à indenização, mas deixa indeterminado o valor devido, ainda que os fatos geradores do dano sejam anteriores ao ajuizamento da demanda.

7 - O art. 509, II, do CPC não restringe a liquidação às hipóteses de alegação e prova de fatos novos, sendo admitida a produção probatória destinada à quantificação do prejuízo já reconhecido na fase cognitiva.

8 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9 - Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10 – A ausência de caráter manifestamente protelatório dos embargos afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à reavaliação do conjunto probatório.

2. A paralisação de caminhão trator utilizado em atividade de transporte caracteriza, em tese, a ocorrência de lucros cessantes, cuja quantificação pode ser diferida para a fase de liquidação de sentença.

3. A liquidação de sentença é admissível para apuração do valor da indenização por lucros cessantes quando o direito já foi reconhecido na fase de conhecimento, ainda que os fatos geradores do dano sejam pretéritos.

4. O prequestionamento considera-se realizado com a inclusão implícita dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
UBIRAJARA DANIEL DA SILVA
em Ação de Indenização por Danos Materiais, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) e de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 373405392), a concessionaria embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Alega, que o julgado deixou de apreciar a tese de ausência de prova mínima acerca do período de paralisação do caminhão, afirmando que o autor não comprovou o alegado lapso de 21 (vinte e um) dias de inatividade, circunstância que inviabilizaria a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Defende, ainda, que houve omissão quanto ao cabimento da liquidação de sentença, porquanto os supostos prejuízos decorreriam de fatos pretéritos, integralmente ocorridos antes do ajuizamento da demanda, os quais deveriam ter sido comprovados na fase de conhecimento, sob pena de violação aos arts. 373, I, 434 e 509, II, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 402 e 403 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (id. 374840358), o embargado sustenta a inexistência dos vícios apontados, aduzindo que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses recursais, limitando-se a embargante a manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A primeira alegada omissão refere-se à suposta ausência de análise acerca da inexistência de prova do período de paralisação do caminhão.

Todavia, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes, consignando que os documentos juntados aos autos demonstram que o autor exerce atividade empresarial na condição de empresário individual e que o semirreboque indicado pela concessionária não constitui veículo autônomo apto a afastar a ocorrência dos prejuízos alegados, por depender necessariamente do caminhão trator avariado para o exercício da atividade de transporte.

Assentou-se, ainda, que a indisponibilidade do caminhão trator implicou a paralisação integral do conjunto transportador, circunstância suficiente para evidenciar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes, relegando-se a apuração do respectivo quantum à fase de liquidação de sentença.

Verifica-se, portanto, que o órgão colegiado apreciou a questão suscitada, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

A pretensão deduzida nos aclaratórios, em verdade, busca rediscutir a valoração do conjunto probatório e obter a revisão da conclusão adotada, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao cabimento da liquidação de sentença.

O acórdão foi expresso ao consignar que a apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação constitui a medida tecnicamente adequada para assegurar a indenização do lucro líquido efetivamente perdido, evitando o enriquecimento sem causa, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.689.746/PR.

A circunstância de os fatos geradores do dano serem pretéritos não impede a liquidação da sentença quando o título judicial reconhece o direito à indenização, mas deixa indeterminado o respectivo quantum debeatur.

Com efeito, a liquidação de sentença não se limita às hipóteses previstas no art. 509, II, do CPC, que disciplina a necessidade de alegação e prova de fato novo no procedimento comum.

O ordenamento jurídico admite a liquidação sempre que necessária à definição do valor devido, inclusive mediante produção probatória destinada à quantificação do prejuízo já reconhecido na fase cognitiva.

Nesse contexto, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo enfrentado, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório nos embargos, notadamente diante da finalidade de prequestionamento invocada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026